Tribunal: TJES
Processo: 5004410-17.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004410-17.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LADISLAU PAVANELO PADILHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5004410-17.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: LADISLAU PAVANELO PADILHA

Advogado do(a) AGRAVANTE: FILIPE CARLOS MACIEL FERREIRA - ES18787-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
REMIÇÃO POR APROVAÇÃO NO ENCCEJA. POSSIBILIDADE.
REMIÇÃO
POR APROVAÇÃO NO ENEM/2015. ADMISSÍVEL. REMIÇÃO
POR APROVAÇÃO NO ENEM/2016.
DUPLICIDADE. APROVAÇÕES SUCESSIVAS. NÃO CABIMENTO.
REMIÇÃO POR
CURSOS TÉCNICOS E SUPERIOR
. FREQUÊNCIA NAS AULAS.
NÃO COMPROVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
PROVIDO PARCIALMENTE.

1.

A Lei de Execução Penal prevê a possibilidade de remição de 01 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar.

2. Caso o apenado realize estudos por conta própria, logrando êxito em obter a aprovação nos exames nacionais que certifiquem a conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio, qual seja, Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens (ENCCEJA) e Exame Nacional Médio (ENEM), aplica-se o montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para Ensino Fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o Ensino Médio, devendo ser acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, conforme determina o art. 126, § 5º da Lei de Execução Penal.

3
.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminhou no sentido de vedar a remição pela aprovação sucessiva nos exames do ENEM, uma vez que a "
mera reiteração da realização de uma prova para abatimento de pena, o que, obviamente, constitui concessão em duplicidade do benefício pelo mesmo fato, não restando configurado qualquer acréscimo intelectual
" (AgRg no HC n. 592.511/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe 15/9/2020).

5. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que a remição da pena em função da realização de cursos outros que não escolares, deve atender os critérios da Resolução nº 391/2021 do CNJ, assim como os da Lei de Execução Penal, em especial a comprovação da frequência nas aulas e formas de avaliação do aluno.

6. O ônus de provar o direito à remição dos dias estudados é do recorrente, não sendo razoável que se exija da máquina judiciária a produzir a prova pretendida.

8
.
Recurso parcialmente provido,
devendo os cálculos dos dias remidos serem realizados pelo juízo da execução, nos moldes ordenados por esta Colenda Câmara.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5004410-17.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: LADISLAU PAVANELO PADILHA

Advogado do(a) AGRAVANTE: FILIPE CARLOS MACIEL FERREIRA - ES18787-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
LADISLAU PAVANELO PADILHA

em face da r. Decisão (Id. 4859578, pp. 48/49), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, nos autos do Processo de Execução nº 0020066-67.2018.8.08.0035, por meio da qual fora indeferido o pedido de remição em razão de aprovação no ENCCEJA e no ENEM, bem como pela conclusão de cursos técnicos e estudo em Ensino Superior.

Nas razões recursais (Id. 4859578, pp. 01/24), a Defesa requer a reforma da r. Decisão, a fim de que sejam remidos 177 (cento e setenta e sete) dias da pena do reeducando, considerando-se a aprovação no ENCCEJA. Além disso, requer a remição de 133 (cento e trinta e três) dias, em razão da aprovação do apenado no ENEM de 2015, assim como a remição de 33 (trinta e três) dias, em razão da aprovação do apenado no ENEM de 2016.

A Defesa pleiteia, ainda, a remição de 26 (vinte e seis) dias da pena do reeducando, considerando os cursos técnicos concluídos pelo apenado, e que seja oficiado à Universidade Paulista para que informe a frequência do apenado em curso.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O art. 126, da Lei de Execuções Penais, garante ao apenado a remição pelos estudos, na proporção de um 01 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de estudo, com carga horária distribuída, no mínimo, em 03 (três dias), tanto para atividades realizadas de modo presencial, quanto à distância, incluindo-se o ensino fundamental, médio, superior, profissionalizante ou de requalificação profissional.

O art. 126, § 5º, do referido diploma confere, ainda, o direito de remição de acréscimo de 1/3 (um terço) do tempo a ser remido, caso haja a conclusão dos Ensinos Fundamental, Médio ou Superior, no curso do cumprimento da pena.

Relembro que a Lei de Diretrizes e Base estabelece como carga horária mínima de 3.200 horas para o Ensino Fundamental e 2.400 horas para o ensino médio. Assim, este é o montante de horas a serem remidos, caso o apenado esteja vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal.

Contudo, caso realize estudos por conta própria, logrando êxito em obter a aprovação nos exames nacionais que certifiquem a conclusão do ensino fundamental, qual seja, Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens (ENCCEJA), ou do ensino médio, qual seja, Exame Nacional Médio (ENEM) aplica-se o montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para Ensino Fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o Ensino Médio, devendo ser acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, conforme determina o art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal.

Nesse sentido está a jurisprudência:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO POR CONTA PRÓPRIA E CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL PELO ENCCEJA -POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Como resultado de uma interpretação analógica in bonam partem da norma inserta no art. 126 da LEP, segundo jurisprudência desta Corte, é possível a hipótese de abreviação da reprimenda em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal.

2. De outro lado, a Resolução CNJ n. 391/2021 prevê que faz jus à remição o apenado que, embora não esteja vinculado a atividades regulares de ensino, realiza estudos por conta própria e obtém aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental/médio.

3. Assim, se a norma admite a remição da pena por aprovação no ENCCEJA
mesmo que o apenado não esteja vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional
, incoerente a exigência de apresentação do histórico escolar, exatamente porque o sentenciado realizou os estudos por conta própria, sem estar matriculado em instituição de ensino.

4. A interpretação extensiva do art. 126, § 1º, I, da LEP aliada disposto na Resolução CNJ n. 391/2021, orientação deduzida na decisão agravada e que p
restigia o estudo como método factível para o alcance da reintegração social
, vem sendo adotada em decisões de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.069.804/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023).

Pois bem, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, observo que o agravante junta aos autos os seguintes documentos como comprovantes para a sua remição:

1) Certificado de conclusão de Ensino Fundamental, em virtude de aprovação no ENCCEJA/2014 (movimento 262.2, do SEEU, p. 684);

2) Certificado de conclusão do Ensino Médio, em virtude da aprovação do apenado no ENEM/2015 (movimento 262, do SEEU, p. 697;

3) Certificado de conclusão do Ensino Médio, em virtude de aprovação no ENEM/2016 (movimento 262, do SEEU, p. 685;

4) Seis certificados de conclusão de cursos técnicos (movimento 262.4, do SEEU, pp. 691/696);

5) Comprovante de trancamento de matrícula de Universidade.

Tratarei, então, de cada item
separadamente
.

1) ENCCEJA/2014:

O Certificado de aprovação no ENCCEJA (movimento 262.2, do SEEU), especifica que no ano de 2014 o apenado concluiu o
Ensino Fundamental
por ter sido aprovado no ENCCEJA.

Quanto à remição pela aprovação no ENCCEJA/2014, o juízo de primeiro grau destacou:

“
Ao compulsar os incidentes concedidos
7236978
e
7237359
, é possível observar remição por período de estudo regular quando recolhido em regime fechado/semiaberto.

Sendo assim, da aprovação do ENCCEJA/2014, imperioso o acréscimo de 1/3 previsto no artigo 126, § 5º, da LEP.”

Em consulta aos referidos incidentes, observo que no incidente 7236978 consta a informação de que foram reconhecidas
55 horas de estudo
, enquanto que no incidente 7237359 foram reconhecidas
310 horas de estudo
. Destaco, não há no citado evento a descrição do que seriam essas 310 horas de estudo.

Ora, como descrito anteriormente, a remição pelo estudo vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal resultaria em
3.200 horas
; ou ainda a remição pela aprovação no ENCCEJA resultaria em reconhecimento de
1.600 horas
.

Deste modo, o evento apontado não corresponde com o montante de horas a serem remidos.

Portanto, em razão da aprovação no ENCCEJA/2014, e não havendo nos autos da execução penal qualquer prova de que o estudo no ensino fundamental ou a aprovação no ENCCEJA/2014 já tenha sido utilizado para remir sua pena,
faz jus o apenado à pretendida remição
de 133 (cento e trinta e três) dias
.

Evidencio que o acréscimo de 1/3 já foi concedido pelo juízo de primeiro grau, em razão da norma estabelecida no art. 123, § 3º, da Lei de Execuções Penais.

2)
ENEM 2015

O Certificado de aprovação no ENEM/2015 (movimento 262.3, do SEEU), especifica que no ano de 2015 o apenado concluiu o
Ensino Fundamental
por ter sido aprovado no ENCCEJA.

Mais uma vez, quanto ao ENEM, o juízo de primeiro grau afirma que já houve a remição do período de estudos realizados pelo reeducando como preparação para o referido exame.

Contudo, em consulta aos autos da execução, não há menção de que houve a remição do estudo do Ensino Médio, ou mesmo a remição pela aprovação no ENEM.

Deste modo, não havendo nos autos da execução penal qualquer prova de que o estudo no Ensino Médio ou a aprovação no ENEM/2015 já tenham sido utilizados para remir sua pena, o apenado
faz jus à pretendida remição
de
100
(ce
m
) dias,
com o acréscimo de 1/3 previsto no art. 123, § 3º, da Lei de Execuções Penais,
totalizando 133 (cento e trinta e três dias remi
d
os
.

3
)
ENEM/201
6

Pugna a defesa, ainda, a remição pela aprovação no ENEM/2016.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminhou no sentido de vedar a remição pela aprovação sucessiva nos exames do ENEM, uma vez que a "
mera reiteração da realização de uma prova para abatimento de pena, o que, obviamente, constitui concessão em duplicidade do benefício pelo mesmo fato, não restando configurado qualquer acréscimo intelectual
" (AgRg no HC n. 592.511/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe 15/9/2020).

Desta feita, a concessão da remição postulada pelo agravante importaria em indevida cumulação dos dias já remidos por aprovação anterior no ENEM, tratando-se de duplicidade de benefícios pelo mesmo fato, o que não é admitido

Deste modo,
indevido o pleito de remição com base no ENEM/2016
.

4)
C
ursos
T
écnicos (movimento 262.4, do SEEU, pp. 691/696).

No que diz respeito à remição de 26 (vinte e seis) dias da pena do condenado, em razão da conclusão dos cursos “Caminhos e possibilidades profissionais”, “O Mundo do Trabalho”, “Comunicação e Expressão”, “Eletricista Instalador Residencial” e “VIP”, não se observa o atendimento aos requisitos legais para a concessão da benesse.

A Resolução nº 391/2021, do CNJ, confere algumas exigências para que possa ser concedido o direito à remição da pena por práticas sociais educativas não-escolares. Destaca-se:

Art. 4
o
O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em práticas sociais educativas não-escolares, excetuada a leitura, considerará a existência de projeto com os seguintes requisitos:

I – especificação da modalidade de oferta, se presencial ou a distância;

II – indicação de pessoa ou instituição responsável por sua execução e dos educadores ou tutores que acompanharão as atividades desenvolvidas;

III – objetivos propostos;

IV – referenciais teóricos e metodológicos a serem observados;

V – carga horária a ser ministrada e conteúdo programático;

VI – forma de realização dos registros de frequência
; e

VII – registro de participação da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas.

Não se observa, no entanto, qualquer dos documentos exigidos pela Lei e pela Resolução, que comprove o direito do recorrente em ter sua pena remida, por força da realização dos cursos alegados.

Nesse sentido, a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que a remição da pena em função da realização de cursos outros que não escolares, deve atender os critérios da Resolução nº 391/2021 do CNJ, assim como os da Lei de Execução Penal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO ESTUDO À DISTÂNCIA. EXIGÊNCIAS LEGAIS NÃO PREENCHIDAS. ART. 126, §§ 1.º e 2.º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A remição de pena pelo estudo somente é possível quando devidamente acompanhados de
dados a respeito de carga diária de estudos, frequência escolar e métodos de avaliação empregados
, além de haver habilitação da instituição para ministrar os cursos, nos termos do art. 126, § § 1.º e 2.º, da Lei de Execução Penal.

2. No caso, segundo as instâncias ordinárias, os cursos concluídos pelo Agravante não contam com certificação reconhecida pela autoridade educacional competente. Além de
não terem sido cumpridas as exigências do art. 4. da Resolução n. 391/2021 do CNJ, quais sejam, indicação dos educadores que acompanharam a atividade, referenciais teóricos e metodológicos, carga horária ministrada, conteúdo programático e forma de avaliação do aluno ou registro de frequência.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 760.661/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.);

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. CURSO PROFISSIONALIZANTE À DISTÂNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO NÃO AUTORIZADA OU CONVENIADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO PELA AUTORIDADE PENITENCIÁRIA DAS HORAS EFETIVAMENTE DEDICADAS AO ESTUDO PELO REEDUCANDO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.

1. Inicialmente, registre-se que a Lei de Execução Penal permite a remição por estudo a distância, desde que observados alguns cuidados para comprovação da frequência e do aproveitamento escolares (AgRg no HC n. 647.091/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30/3/2021).

2. No caso, a decisão agravada deve ser mantida, pois esta Corte Superior entende que,
nos termos do art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal, a remição de pena em virtude de estudo realizado pelo apenado, seja presencialmente, seja na modalidade à distância, exige tanto a apresentação de certificado emitido por entidade educacional devidamente credenciada perante o Ministério da Educação, a fim de cumprir os requisitos exigidos na Recomendação n. 44 do Conselho Nacional de Justiça,
quanto à demonstração de que o reeducando participou efetivamente das atividades educacionais.

[...]
Na hipótese vertente, a Corte de origem entendeu que os requisitos necessários à concessão do benefício da remição não foram preenchidos, pois o curso realizado na modalidade de ensino à distância não teve nenhuma fiscalização de horas diárias estudadas ou de grade curricular por parte da unidade penitenciária ou de entidade escolar a ela conveniada
(AgRg no HC n. 603.951/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 12/11/2020).

Precedentes.

3. Outrossim, rever o entendimento do Tribunal a quo sobre a insuficiência da comprovação acerca das horas estudadas em cela pelo reeducando demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus (AgRg no HC n. 603.951/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 12/11/2020).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 721.471/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 31/3/2022.);

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO POR ESTUDO À DISTÂNCIA. FALTA DE CONTROLE SOBRE AS HORAS EFETIVAMENTE ESTUDADAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No caso, embora conste dos documentos acostados a carga horária total do curso, não restou demonstrado que o sentenciado efetivamente cumpriu a frequência escolar exigida
pelo artigo 126, § 1º, da LEP, já que não há qualquer informação sobre a frequência efetiva dele nas atividades realizadas, tampouco da realização das atividades para fins de avaliação.
A mera referência da média e de que houve aprovação no curso não se mostra suficiente para comprovar, por si só, o tempo despendido pelo sentenciado para a realização das atividades do curso
. Dessa forma, impossível aferir o número de horas correspondente à efetiva frequência do apenado nas atividades educacionais.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 703.325/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

Assim, não é possível a remição pretendida.

5) Universidade Paulista.

Por fim, requer a defesa que se oficie à Universidade Paulista para que informe o período e a quantidade de horas que o apenado frequentou o Curso de Administração.

Contudo, acerca das atividades educacionais fora do estabelecimento prisional, o art. 129, da Lei de Execução Penal, estabelece:

“
Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles.

§ 1
o

O condenado
autorizado a estudar fora do estabelecimento penal
deverá comprovar mensalmente, por meio de declaração da respectiva unidade de ensino, a frequência e o aproveitamento escolar
”.

Observa-se que
o ônus
de provar o direito à remição dos dias estudados
é do recorrente
, não sendo razoável que se ponha em movimento, nesta instância recursal, a máquina do judiciário, já demasiadamente assoberbada, para que se obtenham informações acerca de questões atinentes ao interesse do recorrente.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso para, no mérito,
DAR-LHE

PARCIAL PROVIMENTO,
devendo os cálculos dos dias remidos serem realizados pelo juízo da execução, nos moldes ordenados por esta Colenda Câmara.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)